Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA CONSUMIDORA. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legitimidade da cláusula contratual que estabeleceu a devolução de 5% do valor do contrato, integralmente pago, na hipótese de rescisão unilateral por iniciativa da contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 09/08/2024 as partes celebraram contrato de consultoria residencial para contratação de babá (ID 72560681 e ID 72560678), pelo valor de R$5.151,20 (cinco mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), ocasião em que o pagamento foi integralmente realizado (ID 72560679).
4. O pedido de rescisão contratual foi formulado pela autora em 12/08/2024, 3 (três) dias após a celebração do contrato, impondo-se reconhecer, em face da prova documental produzida, que a cláusula contratual que assegura a devolução de 5% do valor pago, em caso de rescisão unilateral por iniciativa da contratante (cláusula VII - (ID 72560691 – Pág. 3), configura-se excessivamente onerosa.
5. Com efeito, não é possível concluir que a ré forneceu à autora 95% dos serviços contratados, visto que foram apresentados os perfis de profissionais pré-selecionadas (ID 72560694), mas não foram agendadas entrevistas com as candidatas, de forma que não ocorreu acompanhamento da chegada da profissional à residência da contratante, e tampouco workshop de aperfeiçoamento da profissional, além de outros serviços contratados (ID 72560693).
6. A penalidade contratual pactuada revela-se abusiva ao impor ônus excessivo à consumidora, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e caracterizando vantagem desproporcional para a empresa ré. Inteligência do artigo 51, IV, e § 1o, III, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1970770, 0740208-28.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1818553, 0707621-21.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27.2.2024.
7. Destarte, a redução da penalidade estabelecida na sentença recorrida, correspondente a 27% do valor pago, atende aos critérios estabelecidos no art. 413, do CC, revelando-se justo e equânime para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio (Lei no 9.099/1995, art. 6o). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 72982101). Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, IV e V, 51, IV e § 1o, III; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970770, 0740208-28.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1818553, 0707621-21.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 27.2.2024.